Tribunal: TJSP
Processo: 2238820-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a imediata expedição de contramandado de prisão ou concessão da PRISÃO DOMICILIAR. Descabimento. Expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, para efetivo cumprimento de pena. destacando-se que eventual análise de benefícios, apenas em autos de Execução da Pena, sendo imprescindível a prisão para iniciá-lo.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a imediata expedição de contramandado de prisão ou concessão da PRISÃO DOMICILIAR. Descabimento. Expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, para efetivo cumprimento de pena. destacando-se que eventual análise de benefícios, apenas em autos de Execução da Pena, sendo imprescindível a prisão para iniciá-lo. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ordem denegada.